Tribunal: TJBA
Processo: 8092862-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092862-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: B. V. O. L. e outros Advogado(s): ANNE MARGARET LUCAS SILVA, MONICA DE ASSIS SAMPAIO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL UNILATERAL POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE ÍNDICES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. SITUAÇÃO DESVANTAJOSA DO CONSUMIDOR FRENTE À SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Sabe-se que há a necessidade de promover reajustes periódicos nas mensalidades dos planos de saúde, em virtude da oscilação dos custos dos serviços prestados, os quais também estão sujeitos a variações periódicas. Contudo, é imprescindível assegurar que tais reajustes não conduzam a um desequilíbrio contratual, evitando, desse modo, a configuração de abusividade. Mostram-se abusivos aqueles reajustes decorrentes da sinistralidade e, também, os chamados reajustes técnicos, que não detenham qualquer previsibilidade, pois permitem a majoração apenas em benefício da operadora do plano de saúde, deixando o contrato extremamente oneroso ao beneficiário, colocando-o em excessiva desvantagem por assumir integralmente os riscos da contratação. Ainda que não exista obrigatoriedade de as Rés aplicarem os índices determinados pela ANS, havendo disparidade entre os percentuais aplicados por aquela agência e as operadoras de plano de saúde, tornando o contrato de seguro de saúde extremamente oneroso para o consumidor, necessário se faz a limitação dos reajustes ao percentual determinado pela ANS. Ante a ausência de previsão contratual para cobrança de taxa de administração, resta configurada a cobrança indevida e, por consequência, a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Apelo provido. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8092862-98.2021.8.05.0001, sendo Apelante B.V. O. L., representada por sua genitora Mônica Venâncio Oliveira e Apeladas Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Amil Assistência Médica Internacional S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.